Tribunal: TJDFT
Processo: 0707112-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707112-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME APELADO: GEISA SALLES CORTOPASSI D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de deserção, impugnação à gratuidade de justiça e violação ao princípio da dialeticidade, suscitadas nas contrarrazões no ID 60920173 Publique-se. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora